Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. REVISÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONTRATUAL. PANDEMIA. ATIVIDADE EDUCACIONAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE 40% DO VALOR LOCATÍCIO. PERÍODO EXCEPCIONAL. TRÊS MESES. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO PERÍODO. DECRETO DISTRITAL.
1. A conservação dos negócios jurídicos é premissa basilar no campo obrigacional. a revisão contratual terá vez em hipóteses excepcionais, quando restar demonstrada a inequívoca necessidade da parte prejudicada no caso concreto.
2. A circunstância fática contratual, em contexto de pandemia e relacionadas à atividade locatícia para fins educacionais, remete-se ao art. 317, do Código Civil, pois se trata de evento imprevisível e que afeta o equilíbrio econômico-financeiro e as bases objetivas do negócio.
3. Mostra-se razoável o restabelecimento do equilíbrio contratual, por se tratar de evento imprevisível, decorrente de caso fortuito e força maior, privilegiando-se a continuidade da relação obrigacional, em face da solidariedade contratual.
4. O enfoque merecido à saúde pública não poderá se transformar em cláusula genérica e abstrata para a revisão dos negócios jurídicos. Na hipótese, mostra-se válida a revisão contratual, pois não houve interrupção do pagamento, a título de aluguel, mas apenas sua redução em 40% e restrita a três meses, ocasião em que o setor educacional teve suas atividades interrompidas em maior grau, por força do Decreto Distrital, entre maio a julho de 2020.
5. Recurso conhecido e provido.